Tribunal: TJDFT
Processo: 0732870-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732870-76.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LAIZ MICHELLI MAIA DA SILVA APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por Laiz Michelli Maia da Silva (ID 62391185), contra o acórdão de ID 61834345. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator